Tribunal: CARF
Processo: 16682.900656/2013-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO. CANCELAMENTO DE DÉBITO. COMPROVAÇÃO.
Os débitos declarados em DCOMPs cujos pagamentos foram confirmados ou tidos por inexistentes devem ser cancelados.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900656/2013-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.682 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO. CANCELAMENTO DE DÉBITO. COMPROVAÇÃO.
Os débitos declarados em DCOMP’s cujos pagamentos foram confirmados ou
tidos por inexistentes devem ser cancelados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso
voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento para determinar o cancelamento dos débitos
referentes às DCOMP’s 23010.54352.310512.1.3.02-4013 e 18007.00079.310512.1.3.02-
9989, ante a confirmação dos pagamentos, e da DCOMP 20844.24272.310512.1.3.02-1161,
por inexistência de débito.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Souza - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Junior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Lizandro
Rodrigues de Sousa (Presidente).
Relatório

FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., já qualificada nos autos, interpôs
recurso voluntário em face do Acórdão 14-48.183, proferido pela 15a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento (DRJ) em Ribeirão Preto/SP, em 21 de janeiro de 2014.
2.
Trata-se
de
declaração
de
compensação
(PER/DCOMP
23010.54352.310512.1.3.02-4013), transmitido em 31.05.2012, em que o contribuinte
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900656/2013-65
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.682 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900656/2013-65

compensou débitos próprios com créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ, ano-calendário
2011.
3.
A autoridade local, mediante Despacho Decisório, não homologou a compensação
declarada ante a insuficiência de crédito:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no no PER/DCOMP deve
ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo
negativo, verificou-se:

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 14.829.361,25 Valor na DIPJ: R$ 11.584.320,27
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 197.688.440,88
IRPJ devido: R$ 186.104.120,61
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet
da Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP: 23010.54352.310512.1.3.02-4013 18007.00079.310512.1.3.02-9989
20844.24272.310512.1.3.02-1161
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 30/04/2013.

(Grifo nosso)

4.
Em sede de manifestação de inconformidade a recorrente apresentou as seguintes
alegações, conforme relatado na decisão de piso:

Conforme documentação em anexo, a Concessionária aprovou saldo negativo de
IRPJ no ano calendário 2011 no montante de R$ 50.339.515,42.
Com base nesta apuração, a empresa compensou débitos tributários pela Receita
Federal nos meses de Janeiro, Fevereiro e Abril do ano Calendário 2012.
Ocorre que, após revisão contábil efetuada na DIPJ verificou-se que o montante
apurado a título de saldo negativo de IRPJ não procedia e, após novos ajustes,
chegou-se a um saldo de R$ 11.584.320,27, credito este que foi informado na
DIPJ 2012, transmitida em 27/06/2012, conforme recibo em anexo. (v. anexo 04)
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.682 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900656/2013-65

Contudo, em uma segunda revisão contábil, foi levantado um saldo negativo de
IRPJ no montante de R$ 25.330.517,28.
Em razão disso, a Impugnante foi orientada pela fiscalização a não transmitir a
DIPJ retificadora, devido à ação fiscal iniciada no MPF 2012-00615-1, de
14/05/2012, com abrangência dos períodos de Outubro de 2010 a Março de
2012. (v. anexo 05)
Registra a tempestividade da Manifestação de Inconformidade e passa a expor as
seguintes razões:
- o Fiscal desconsiderou todas as compensações feitas pela Impugnante, sendo
certo que contribuinte apenas não efetuou a DIPJ retificadora, devido à sua
preclusão, nos termos do art. 7o, parágrafo 1° do Decreto 70235/1972,
- a autoridade fiscal extrapolou suas atribuições funcionais, no momento em que
simplesmente negou a existência de todo o saldo negativo (créditos da empresa)
de IRPJ.
- Os créditos existem comprovadamente, estando regularmente escriturados e
informados em balanços. O Fiscal teve acesso a todos os documentos necessários
à comprovação desses créditos.
- Mas será que a preclusão quanto à possibilidade de retificar a declaração dá
direito ao Auditor- Fiscal de negar a existência dos créditos, comprovada
documentalmente, quando, a rigor, A EMPRESA DE FATO POSSUI
CRÉDITOS A SEU FAVOR?
- É certo que RENEGAR. OS CRÉDITOS. EXISTENTES, "tout simplement",
constitui um ato incompatível com o Estado Democrático de Direito, não
podendo ser tolerada tamanha prepotência na atuação de um agente fazendário.
- A VERDADE MATERIAL É QUE OS DIREITOS DE CRÉDITO DA
EMPRESA
FORAM
IGNORADOS,
MAS
PERMANECEM
BEM
GUARDADOS NOS COFRES DO TESOURO NACIONAL. Enquanto isso, o
Auditor Fiscal não se peja de cobrar novo ingresso de recursos ao erário,
representado pelo lançamento de parcelas apuradas como "diferenças" de IRPJ a
recolher, e que decorrem da invalidação das compensações!
- Seria desarrazoado pensar que a preclusão para retificação da DIPJ, imponha
consequências tais que acabem por negar ao contribuinte o direito de reaver o
que pagou indevidamente.
Menciona ementa de Acórdão do CARF, defende a necessária busca da verdade
material e continua:
No presente caso, apesar da apresentação de toda a documentação solicitada,
equivocou-se d. Fiscalização, ao emitir a presente autuação, uma vez que a
simples cominação de infrações sem a real comprovação dos fatos jurídicos tidos
como ocorridos ou violados, afasta e fere violentamente o princípio da verdade
real, o que deverá ser rechaçado por V.Sas. para que a máquina pública não seja
onerada indevidamente com a subida dos autos às instâncias superiores.
Discorre acerca do princípio da verdade Material e argumenta que não buscou a
Fiscalização se valer de todos os documentos necessários para formar seu juízo de valor
sobre esse caso, nem deu oportunidade à empresa para retificar a declaração, o que feriu
cabalmente os princípios constitucionais da legalidade, moralidade, verdade material e
ampla defesa.
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.682 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900656/2013-65

Questiona qual o prejuízo que a empresa causou ao Erário, para sofrer tão gravosa
autuação, que entende ser NENHUM, eis que a Impugnante era legítima detentora de
créditos próprios, isto é, ANTECIPOU VALORES AO TESOURO NACIONAL, por
recolhimentos a maior ou indevidos!
Acrescenta que: do mesmo modo, é absurdo o lançamento de multa no presente caso, a
qual foi materializada pela criatividade do fiscal que, mesmo sabedor de excesso de
IRPJ, acumulado pela Impugnante, o ignorou de forma proposital.
Opõe-se à multa de ofício lançada sobre o tributo constituído, ressaltando ser inexigível
por seguir o principal e destacando ter caráter confiscatório. Expõe que, em inequívoco
descompasso com o ordenamento constitucional, na hipótese dos autos, aplicou-se à
Impugnante multa no elevado percentual, conforme despacho decisório. Cita
entendimentos doutrinários e decisões judiciais para justificar sua tese acerca da
vedação ao efeito de confisco.
E conclui: pelas claras lesões aos princípios constitucionais da legalidade, moralidade,
atrelados à imprescindibilidade da busca pela verdade material no processo
administrativo, e, ainda, a garantia à ampla defesa, configura-se total falta de suporte
fático para a presente decisão fiscal, devendo a mesma, pois, ser declarada NULA,de
imediato.
Discorre acerca dos juros de mora para defender o direito da Impugnante de não se
submeter a juros moratórios calculados com base na Taxa SELIC pelos motivos que
assim sintetiza:
1. A natureza desta taxa é de índice remuneratório, condizente com operações de
mercado financeiro e não com encargos por atraso no pagamento de tributos, o
que afronta a regra contida no artigo 161 e § 1° do Código Tributário Nacional;
2. Dado que a taxa SELIC sequer foi instituída por lei, no sentido preciso do
termo, foram infringidos os princípios constitucionais estampados no art. 5°, II e
no art. 150, I, ambos da Constituição Federal de 1988;
3. A taxa SELIC representa autêntico anatocismo, o que agride ao art. 192, § 3o
da Constituição.
Finaliza formulando pedido como segue:
a) no exame de mérito, acatar os argumentos apresentados quanto a todos os
pontos contestados pela Defesa, reconhecendo a improcedência dos e a extinção
dos respectivos créditos tributários;
b) ainda que seja mantida alguma parcela do crédito tributário, o que se admite
somente ad argumentandum, afastar a incidência da multa confiscatória aplicada
e dos juros calculados com base na taxa SELIC.
Protesta, também pela realização das diligências e produção de todos os meios de prova
admitidos em direito que se façam necessários à formação da convicção dos Eméritos
Julgadores, como homenagem ao Princípio da Verdade Real.
Destaca, ainda que a Impugnante é uma empresa que integra o grupo ELETROBRAS,
cujo controle acionário pertence à própria União e cujos procedimentos contábeis e
fiscais se pautam pelo rigoroso cumprimento das leis.

5.
A Turma julgadora de primeira instância inicialmente pontuou que o auto de
infração, decorrente de procedimento fiscal noticiado pela recorrente é objeto do processo
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.682 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900656/2013-65

administrativo no 16682.720878/2013-04, no qual deverá ser apreciado eventual litígio surgido
com a apresentação de impugnação ao lançamento de crédito tributário. Com efeito, a matéria do
presente feito refere-se tão somente à não homologação da compensação.
6.
Salientou, que, ainda que superados eventuais equívocos no preenchimento das
declarações (DIPJ e/ou DCOMP), inexiste, no presente caso, certeza e liquidez do crédito
pretendido para ser utilizado em compensação.
7.
Ademais, pesquisas aos sistemas informatizados indicam que autuação objeto do
processo 16682.720878/2013-04alterou, de ofício, a base de cálculo do IRPJ do ano-calendário
de 2011, de R$ 759.865.876,48 para R$ 917.628.332,50, e, também, foram reduzidas as
deduções declaradas de R$ 201.526.789,39 (= 3.838.348,51 + 469.502,48 + 1.967.381,32 +
195.251.557,08) para R$ 156.824.296,45. Nesses termos julgou improcedente a manifestação de
inconformidade conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DIREITO
CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Não sendo possível verificar a certeza e liquidez do crédito em litígio, condição sine
qua non para a homologação das compensações em análise, conforme dicção do art. 170
do Código Tributário Nacional, resta inviável o reconhecimento do direito creditório
pela autoridade administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

8.
Cientificada da decisão de primeira instância, a recorrente interpôs recurso
voluntário em que aduz os seguintes argumentos, in verbis:
A Recorrente informa que, em razão de estar sob avaliação do Fisco o crédito tributário
oriundo de prejuízo fiscal de 2011 e, diante da não homologação das DCOMPs iniciais
enviadas em 2012, decidiu por não utilizar o crédito tributário constituído do ano-
calendário 2011, desconsiderando, assim, as DCOMPs enviadas, efetuando o
recolhimento, em Junho de 2013, dos valores devidos por antecipação acrescidos de
juros e multa, conforme DARFs e, anexo.
Assim, em 28/06/2013, a Recorrente recolheu os seguintes DARFs: (documentos em
anexo)
1) Desconsiderando a DCOMP 23010.54352.310512.1.3.02-4013 transmitida em
31.05.2012
DARF
Período de apuração 31/01/2012
Código da Receita: 2362 (IRPJ)
Vencimento: 29/02/2012
Principal

R$ 14.977.654,86
Multa

R$ 2.995.530,97
JUROS e encargos
R$ 1.554.680,57
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.682 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900656/2013-65

TOTAL R$

19.527.766,40
2) Desconsiderando a DCOMP 18007.00079.310512.1.3.02-9989 transmitida em
31.05.2012
Período de apuração 29/02/2012
Código da Receita: 2362 (IRPJ)
Vencimento:30/03/2012
Principal

R$ 31.490.134,50
Multa

R$ 6.298.026,90
JUROS e encargos
R$ 3.010.456,85
TOTAL

R$ 40.798.618,25
Quanto à DCOMP 20844.24272.310512.1.3.021161 transmitida em 31/05/2012, a
Recorrente reconhece que a compensação acima, no valor de R$ 8.350.261,47 foi
indevida já que no período de apuração a que se refere (Abril de 2012) não houve base
para antecipação de IRPJ, conforme demonstra a planilha e demais documentos em
anexo. (Apuração DCTF-DIPJ).
Assim, mesmo desconsiderando a compensação, não houve recolhimento cabendo
apenas o cancelamento da DCOMP, o que ora se requer.
DO PEDIDO
Ex positis, pleiteia a Recorrente seja conhecido e totalmente provido o presente Recurso
Voluntário, para, acatar os esclarecimentos apresentados declarando os cancelamentos
das DCOMPs, à luz dos documentos comprobatórios em anexo.

9.
Em sede de recurso voluntário, o feito foi convertido em diligência, conforme
Resolução no 1201-000.238, de 25 de janeiro de 2017, nos seguintes termos:
Diante do exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário apresentado e voto por
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que a Delegacia de origem
ateste o efetivo pagamento dos valores informados pela Recorrente em Recurso
Voluntário e, à luz do que fora decidido no processo administrativo n.
16682.720878/201304, apresente relatório conclusivo acerca da existência dos créditos
utilizados, eventual aproveitamento em outras compensações e, finalmente, suficiência
de tais créditos para a homologação da compensação do débito ora em discussão.

10.
Realizada diligência os autos retornaram a este CARF para julgamento.
11.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
12.
Os pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário já foram analisados por
ocasião da Resolução no 1201-000.238, de 25 de janeiro de 2017, razão pela qual deles conheço.
13.
Não
homologada
a
compensação
declarada
nas
DCOMP’s
23010.54352.310512.1.3.02-4013,
18007.00079.310512.1.3.02-9989
e
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.682 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900656/2013-65

20844.24272.310512.1.3.02-1161, a recorrente alega ter efetuado o pagamento dos débitos
referentes às duas primeiras e em relação última, afirma que tanto a compensação quanto o
débito são indevidos.
14.
Cinge-se a controvérsia, portanto, a verificar a confirmação dos pagamentos
efetuados e a inexistência de débito para o PER/DCOMP cujo cancelamento é solicitado.
15.
O Despacho de Diligência confirmou o pagamento da dos débitos vinculados às
DCOMP’s 23010.54352.310512.1.3.02-4013 e 18007.00079.310512.1.3.02-9989, com os
devidos acréscimos legais. Em relação à DCOMP 20844.24272.310512.1.3.02-1161, confirmou
a inexistência de débito. Veja-se:
De acordo com a DIPJ do contribuinte, ano-calendário 2011, consta na ficha 12 A
(cálculo do imposto de renda sobre o lucro real) um saldo negativo de IRPJ no valor
total de R$ 11.584.320,27.
Para o ano-calendário em análise (e 1o trimestre de 2012) foi aberto o MPF no 07.1.85-
2012-00615-1, processo administrativo no 16682.720878/2013-04, que teve como
objetivo verificar possível insuficiência de declaração e recolhimento de IRPJ e CSLL.
De acordo com a análise fundamentada no Termo de Verificação Fiscal, foi constatado
que o contribuinte não possuía saldo negativo no período de 2011, mas sim um imposto
de renda a pagar de R$ 72.558.786,67.
Essa decisão foi modificada por acórdão do CARF, que alterou o valor do IRPJ a pagar
para R$ 33.118.172,67.
Como se vê, ainda que a decisão original tenha sido modificada pelo CARF , não há
créditos de saldo negativo de IR PJ passiveis de serem compensados nas DCOMPs em
análise.
No recurso voluntário do presente processo, tendo em vista a fiscalização ocorrida no
ano de 2011, o contribuinte informa que decidiu por não utilizar seu suposto crédito
referente ao saldo negativo, “desconsiderando”, assim, as DCOMPs enviadas. Por isso,
efetivou o pagamento dos débitos informados nas DCOMPs
23010.54352.310512.1.3.02-4013 e 18007.00079.310512.1.3.02-9989: [...]
Esses dois pagamentos foram confirmados (com os devidos acréscimos legais: juros
e multa de mora) a partir dos sistemas informatizados da RFB: [...]
Quanto a DCOMP 20844.24272.310512.1.3.02-1161, o contribuinte reconhece que a
compensação ali informada fora indevida mas alega que o débito informado (estimativa
de IRPJ de abril de 2012, no valor de R$ 8.530.261,47) foi indevido, por isso que, para
este débito em questão, não houve recolhimento. Os débitos de estimativa de 2012 a
partir do segundo trimestre não foram objeto da fiscalização acima mencionada.
De acordo com análise da DIPJ do ano calendário 2012 que, a princípio, reflete a
escrituração contábil e fiscal do contribuinte, verificamos que não há estimativa a
pagar para abril/2012: [...]
Na DCTF também não há IRPJ referente a estimativa de abril de 2012 a pagar:
[...]
Conclusão
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.682 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900656/2013-65

Diante do todo exposto e tendo sido concluída a diligência , o presente processo deverá
retornar ao CARF para prosseguimento.

16.
Confirmados os pagamentos e a inexistência de pagamento, tal qual demonstrado
acima, o pleito do contribuinte deve ser deferido.

Conclusão
17.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento para determinar o cancelamento dos débitos referentes às DCOMP’s
23010.54352.310512.1.3.02-4013 e 18007.00079.310512.1.3.02-9989, ante a confirmação dos
pagamentos, e da DCOMP 20844.24272.310512.1.3.02-1161, por inexistência de débito.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital